Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013805-88.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA
DR. EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO
E PACIENTE
NILTON PRADO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por manter a prisão preventiva em seu desfavor na decisão de pronúncia, nos autos da Ação Penal n.o 1005648-23.2021.8.11.0002, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso II, do CP, levado a efeito no dia 14/02/2021 em face da vítima José Neto da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico informando que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento da gravidade concreta na ação criminosa. Contudo, com a instrução processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri encerrada e o surgimento de novos fatos, os motivos ensejadores da prisão preventiva aforam esvaziados.
Argumentam que durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o próprio acusado, e tais provas orais demonstram que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa, pois os golpes efetuados foram desferidos apenas com a intenção de se defender do Sr. José Neto da Silva, vítima nos autos principais, que deu início às agressões.
Lado outro, aduzem que o increpado confessou a sua conduta delituosa, demonstrando estar ciente da sua ação, assim como do ônus de responder ao processo criminal, não evidenciando em qualquer momento, durante o ato judicial, algo que possa sugerir que prejudicará a conveniência da instrução criminal, muito menos, a futura aplicação da lei penal.
Sustentam ainda inexistência do periculum libertatis, tendo em vista que o paciente tem 57 (cinquenta e sete anos), possui residência fixa e trabalha como funileiro em uma oficina mecânica há 03 (três) anos, além de ser primário, ostentar bons antecedentes e ter uma reputação ilibada.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída pela aplicação de cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 96400989 a 96415953.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1003141-95.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, em exame perfunctório da prova pré-constituída, verifico que a tese de que o increpado agiu sob o pálio da legítima defesa não restou confirmada de forma irrefutável, pois se depreende da decisão combatida que as testemunhas de acusação e de defesa e o próprio réu, em juízo, apresentaram versões conflitantes quanto à existência ou não de prévia agressão perpetrada pelo ofendido, que justificaria a reação do paciente no intuito único de se defender.
Assim, tratando-se de matéria que exige exame acurado dos autos originários, não comporta análise na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigir ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade e extensão da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser analisada e apreciada pelo juízo natural da causa, que é o Júri Popular.
Outrossim, concluiu-se na decisão de pronúncia pela persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, sendo indispensável a medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa atribuída ao paciente, descortinada pelo modo de agir empregado, pois, em princípio, teria cometido o crime após uma discussão de somenos importância ocorrida em um bar, relacionada ao pagamento da conta, na qual a vítima teria intervindo para defender a proprietária do estabelecimento, o que revela acentuada periculosidade do suspeito e, também, o perigo gerado por seu eventual estado de liberdade.
Desta feita, uma vez que a c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1003141-95.2021.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e que versa sobre o mesmo fato ilícito, reconheceu a legalidade da prisão preventiva decretada, não vislumbro flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia quanto a sua manutenção em cárcere, a justificar a concessão liminar da ordem.
Além do mais, o increpado foi mantido preso durante toda a instrução processual da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri; e, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “tendo os pacientes permanecido presos durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade” (AgRg no HC 630.183/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). Destaquei.
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o decisum objurgado completamente desprovido de fundamentação, mal motivado, tampouco teratológico, pois respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Logo, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NILTON PRADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator